Tribunal: STF
Processo: RE 1270832
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 57 DA LEI 9.615/98 (LEI PELÉ). FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ATLETAS PROFISSIONAIS – FAAP. CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. PRELIMINARES QUE MERECEM SER AFASTADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PARTE AUTORA QUE NÃO AGE COMO REPRESENTANTE DA UNIÃO, MAS SIM EM SEU PRÓPRIO NOME, E NEM POSSUI NATUREZA DE ENTE FEDERAL, SENDO ENTIDADE PRIVADA BENEFICIÁRIA LEGAL DO TRIBUTO EM QUESTÃO. COMPETÊNCIA, OUTROSSIM, DA VARA CÍVEL E NÃO FAZENDÁRIA. ART. 42 DA LODJ. A FAAP TEM CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA PARA COBRAR EM JUÍZO O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUÍ-LA, POR ISSO NÃO HÁ FALAR EM ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. QUESTÃO PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL QUE DEVE SER RECHAÇADA. NÃO HÁ FALAR EM INCONSTITUCIONALIDADE, SOBRETUDO PORQUE TRATA A ESPÉCIE DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, PODENDO SER INSTITUÍDA POR LEI ORDINÁRIA. NÃO SE TRATA DE MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, UMA VEZ QUE NÃO SE DESTINA AO SEU CUSTEIO, FICANDO AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ´BIS IN IDEM´. ENTENDIMENTO FIRME DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, PELO QUE NÃO É O CASO DE CISÃO DO JULGAMENTO PARA REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. TRIBUTO QUE É CONSTITUCIONAL. INEXISTE NULIDADE A SER DECLARADA PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 948 DO CPC, HAJA VISTA, AINDA, SUA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DA PRESENTE CAUSA. NO MÉRITO. TRATA-SE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, SENDO COMPULSÓRIO SEU PAGAMENTO. ESTANDO PRESENTE O FATO GERADOR, COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, NASCE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E O DIREITO DA FAAP EM RECEBER SEU PAGAMENTO. A SUSPENSÃO OU A RESCISÃO ANTES DO TERMO DO CONTRATO NÃO ATINGEM A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, POIS O FATO GERADOR JÁ OCORREU, NÃO EXISTINDO QUALQUER RESSALVA NA LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que a controvérsia jurídica deduzida nestes autos já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o ARE 710.133-AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.
    O Tribunal ‘a quo’ afastou a alegação da ocorrência de ´bis in idem´ com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Impende destacar, por necessário, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (ARE 679.791/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.241.924/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.251.222-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 492.353-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator